Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702389-29.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA EMBARGADO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO DESPACHO Considerando que a Clínica Autora, anteriormente à oposição dos embargos de declaração contra a decisão de ID 27315413 ( ID 27769172, que não foram conhecidos , ID 28527683), já havia interposto agravo inteno contra a decisão de ID 26759125, faz-se necessária a observância ao disposto no art. 1.021, §2o, do CPC. Assim, retifique a Secretaria a classe judicial constante do sistema para 'agravo interno', e intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora